Tribunal: TJDFT
Processo: 0731231-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731231-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A RECORRIDO: BRUNO WALTER COELHO SARAIVA, SIMONE GONCALVES DE LIMA DECISÃO Vistos, etc. Por meio da petição ID 75563792, a recorrente requer a juntada de vídeo referente a sustentação oral conforme art. 937, § 4o do Código de Processo Civil . Considerando o art. 124-A, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT combinado com o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os processos retirados da pauta virtual serão levados à julgamento em Sessão presencial, devendo o advogado que pretender realizar a sustentação oral formular pedido presencialmente à Secretaria da Sessão, no dia do julgamento, a partir das 12h30, até o início da Sessão, conforme consta da certidão de inclusão em pauta de julgamento presencial, ID 75558258. Ressalto que não cabe sustentação oral virtual em sessão presencial, conforme Portaria GPR 359/2025 e Emenda Regimental 33/2025. A sustentação oral gravada possui regra de se juntar em local próprio, sendo exclusivamente aceita em sessões virtuais, onde não há possibilidade de sustentação oral presencial. Nesse quadro, indefiro o pedido de juntada do referido documento, devendo a Secretaria proceder o desentranhamento do mesmo. Caso queira, o patrono da recorrente poderá apresentar memoriais nos termos legais, bem como inscrever-se para realizar a sustentação oral presencialmente na referida Sessão de Julgamento. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito